Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706195-40.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, MARIA DO ESPIRITO SANTO PAULINO DE SOUSA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 15105742) opostos por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de Acórdão (ID 14881515) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes Embargadas FENIZ ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA – EPP e MARIA DO ESPÍRITO SANTO PAULINO DE SOUSA para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020 19:40:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador